Tribunal: TJDFT
Processo: 0700063-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR No 769. FILHA BENEFICIÁRIA. MARCO FINAL. 21 ANOS DE IDADE. PRORROGAÇÃO ATÉ 24 ANOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ANALOGIA COM AS NORMAS QUE REGULAMENTAM A PENSÃO ALIMENTÍCIA NO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA DOS INSTITUTOS REGULAMENTADOS.

1. A pensão por morte é um benefício de caráter previdenciário, devido aos dependentes do servidor, em virtude de seu falecimento, e foi regulamentada no âmbito local pela Lei Complementar no 769, de 30 junho de 2008, que reorganizou e unificou o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal.

2. Considerando a natureza previdenciária do benefício, sua concessão está condicionada ao preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação em vigor à época do óbito.

3. Verificando-se que o marco final legal para o recebimento da pensão temporária por morte, em se tratando de filho ou enteado, é o alcance da idade de 21 (vinte e um) anos por parte do beneficiário, não prospera a pretensão de prorrogação do benefício até que o alcance de 24 (vinte e quatro) anos de idade, quando o beneficiário se encontrar cursando graduação de nível superior, por ausência de previsão legal.

4. As normas que regulamentam a obrigação alimentar no Código Civil não podem ser aplicadas, ainda que analogicamente, ao instituto previdenciário da pensão por morte, pois possuem natureza jurídica distintas.

5. Recurso de apelação conhecido e não provido.